Tribunal: TJMT
Processo: 1003280-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por IVANIA MARIA CERIOLI e CESAR TADEU LONDERO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da ação de execução de Título Extrajudicial no 0000556-05.2010.8.11.0055, movida em seu desfavor por BANCO JOHN DEERE S.A., que rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos valores constritos da conta bancária da executada Ivania Maria Cerioli.
Nas razões apresentadas, sustenta o Agravante que (i) a penhora recaiu em valores atinentes à poupança, inobstante o fato de estarem alocados em conta corrente; (ii) o artigo 833, inciso X, do CPC, estatuiu a impenhorabilidade absoluta da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos; (iii) os atuais entendimentos legislativos trazem interpretações extensivas às regras de impenhorabilidade; (iv) a proteção dos 40 salários-mínimos independe da conta em que os valores estão depositados; (v) o presente caso merece ampliação e interpretação extensiva das regras de impenhorabilidade, uma vez que devem ser interpretadas à luz da Constituição Federal.
Anota a presença dos requisitos legais, pede pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que os valores bloqueados, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, sejam liberados, posto que se trata de reserva financeira do casal.
Breve relato.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Isto porque, em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que tais verbas são impenhoráveis. Isto porque, como bem pontuou o magistrado de piso, a agravante sequer juntou documentos para comprovar sua alegação, nem tampouco extratos bancários das contas, não há provas de que o valor bloqueado na conta do agravante embargante se refira a valores atinentes à poupança, inobstante estarem alocados em conta corrente, como alega.
Com relação à alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba inferior a 40 salários mínimos, também não merece prevalecer. Isso porque, a regra contida no inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil é expressa quanto à impenhorabilidade do valor depositado em caderneta de poupança. De acordo com o entendimento deste Tribunal, não se deve interpretar extensivamente o dispositivo mencionado, pois constitui exceção à regra da penhorabilidade, devendo se observar que a execução deve correr em favor do credor.
Nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – INOCORRÊNCIA – MOVIMENTAÇÕES EM CONTA BANCÁRIA – CADERNETA DE POUPANÇA DESCARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A análise do caso concreto demonstrou que o uso da conta-poupança pelo agravante não servia ao propósito de acumular reservas financeiras, mas, sim, o de furtar-se das obrigações e de eventual penhora.” (N.U 1025850-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 27/02/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE – BACENJUD – CONTA POUPANÇA – DESVIRTUAMENTO – MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO E DÉBITO EM CONTA UTILIZANDO-A COMO VERDADEIRA CONTA CORRENTE – AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – PENHORA DE SUBSÍDIOS – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROCESSUAL DO EXECUTADO – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O uso constante da conta poupança como se conta corrente fosse, com a realização de depósitos, saques e transferências, além do pagamento de demais despesas do cotidiano desvirtua a característica da poupança, circunstância que afasta a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, e torna possível a constrição de valores. Existente prova documental (extratos bancários) demonstrando a utilização da conta poupança como conta corrente, não há de se argumentar em violação ao disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois o que o legislador pátrio buscou resguardar é a proteção das pequenas reservas financeiras depositadas em conta bancária, e não o desvirtuamento do instituto para proteger o devedor frente seu credor, com o objetivo de impossibilitar a execução da dívida. Incumbe à parte executada comprovar que a penhora recaiu sobre verbas derivadas diretamente do seu subsídio (artigo 373, II, CPC), a fim de invocar a proteção legal conferida pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.” (N.U 1012376-28.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
=r e l a t o r =